Tribunal: TCU
Processo: 012.162/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão civil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil instituída por Renato Ribeiro Dumont, ex-servidor do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, em favor de Lucinda Magalhães Dumont, na condição de viúva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, e tomando por base as informações prestadas pelo órgão de controle interno e as verificações feitas pela unidade técnica, na forma prevista no artigo 260, caput, do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. considerar ilegal e recusar o registro do ato inicial de pensão civil instituída por Renato Ribeiro Dumont (CPF XXX.851.567-XX); 9.2. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007; 9.2.2. cadastre no Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 19, § 3o, da IN 78/2018 do TCU, novo ato de pensão civil escoimado da irregularidade verificada nos autos; 9.2.3. informe à pensionista o teor do acórdão que for prolatado, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.2.4. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de sua ciência, no termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004.